Tribunal: TJBA
Processo: 8064684-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064684-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MADRICIO FREIRE PEREIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2022 - EMBASA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO E POSSE. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DO STF NA SL 1.816/BA QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE SOBRE O MÉRITO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. FATO ANTIGO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO FINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática quando o Agravo de Instrumento do qual se origina está apto para julgamento de mérito pelo colegiado, em razão da perda superveniente do seu objeto.

II - A análise em sede de Agravo de Instrumento contra decisão que aprecia tutela de urgência restringe-se ao acerto ou desacerto do provimento recorrido, verificando a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC no momento da sua prolação, sem adentrar no mérito da causa de forma exauriente.

III - A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar (SL) 1.816/BA, por sua natureza de contracautela, não possui eficácia vinculante sobre o mérito das ações individuais, limitando-se a aferir, em cognição sumária, a existência de grave lesão à ordem pública, não determinando a nomeação de todos os candidatos em cadastro de reserva.

IV - Ademais, o precedente da Corte Suprema não afastou a necessidade de prudência judicial, especialmente quando o provimento antecipatório examina fato antigo e exaure a pretensão final antes mesmo de permitir o contraditório, como pretendido no caso concreto.

V - A ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação é manifesta quando a suposta preterição ocorreu em momento consideravelmente anterior ao ajuizamento da ação, mitigando a urgência alegada. Ademais, a eventual procedência do pedido ao final garantirá integralmente o direito do autor à nomeação e posse, afastando o risco ao resultado útil do processo.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8064684-06.2025.8.05.0000.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar prejudicado o Agravo Interno
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA